Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-08.2025.8.11.9005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-08.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILSON SOUSA SANTOS - CPF: 704.422.691-45 (AGRAVANTE), GLEICILENY SOUZA LIMA - CPF: 075.852.191-05 (AGRAVADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento.
Assistência Judiciária Gratuita. Presunção Relativa De Veracidade. Rendimentos Mensais Expressivos. Falta de Prova da Hipossuficiência. Indeferimento Mantido.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que

indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no artigo 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Não constam dos autos recibos de compra de peças, ordens de serviço, notas fiscais, contratos com clientes, comprovantes de pagamentos a fornecedores ou qualquer outro documento que discrimine as transações comerciais alegadamente realizadas.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão da justiça gratuita pressupõe demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, pois a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa.

2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2216425/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1001188-08.2025.8.11.9005

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Edilson Sousa Santos
em virtude da decisão em que indeferi o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal (Id. 318427874).

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada está equivocada e que as movimentações bancárias decorrem de repasses de clientes para aquisição de peças automotivas, não representam sua renda líquida.

Afirma que é mecânico autônomo, aufere renda aproximada de um salário mínimo mensal, e que o valor do preparo recursal (R$ 412,49) compromete sua subsistência digna e de sua família.

Sustenta que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC não foi afastada de forma adequada e que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública reforça sua condição de necessitado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão, com o consequente deferimento do pedido de justiça gratuita.

Sem contraminuta, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que
Edilson Sousa Santos
interpôs Agravo de Instrumento em virtude de decisão que fixou alimentos provisórios em favor do filho em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, guarda compartilhada com lar referencial materno e regulamentação de visitas, cujos pedidos foram formulados em Ação de Alimentos Provisórios e Definitivos c/c Guarda Compartilhada e Regulamentação de Visitas.

Na petição recursal, o Agravante pleiteou, além da reforma da decisão agravada, a concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento do Recurso. Na análise inicial, determinei a intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Após manifestação, indeferi o pedido, sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, os extratos bancários apresentados demonstram movimentações mensais significativas na conta do Agravante, com créditos que superam, em diversas ocasiões, o valor de dois salários mínimos vigentes, contrariando, portanto, a alegação de insuficiência financeira.

Embora afirme que tais valores seriam provenientes de repasses de clientes para aquisição de peças automotivas (por atuar como mecânico autônomo), não foram juntados documentos comprobatórios que discrimine tais transações, como recibos, ordens de serviço, notas fiscais ou contratos com clientes, o que fragiliza a versão apresentada e não permite aferir com segurança a real disponibilidade líquida de recursos.

Além disso, a falta de comprovação de despesas básicas como aluguel, alimentação, vestuário ou eventuais encargos familiares, impede a verificação concreta da alegada incapacidade de arcar com o preparo recursal, o qual, registro, possui valor de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), compatível com a média das movimentações bancárias demonstradas.

Destaco que, ao contrário do que se pretende fazer crer, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, na concessão do benefício, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas que apontem para a capacidade financeira da parte, como se observa no caso (CPC, art. 99, § 3o).

Assim, diante dos elementos constantes dos autos, não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica de forma suficiente a justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente para fins de isenção do preparo recursal.

(...)

A Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleiteiam o benefício, conforme previsto no artigo 5.o, inciso LXXIV.

No caso dos autos, a documentação apresentada pelo Agravante não se mostra suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Os extratos bancários juntados demonstram movimentações financeiras que superam, reiteradamente, o valor de dois salários mínimos mensais.

O Agravante alega que tais valores decorrem de repasses de clientes para aquisição de peças automotivas, por atuar como mecânico autônomo. Ocorre que, embora seja possível que parte das movimentações decorra de repasses para compra de peças, não foi apresentado qualquer documento que comprove tal afirmação.

Com efeito, não constam dos autos recibos de compra de peças, ordens de serviço, notas fiscais, contratos com clientes, comprovantes de pagamentos a fornecedores ou qualquer outro documento que discrimine as transações comerciais alegadamente realizadas. A singela alegação, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para afastar a conclusão de que o Agravante apresenta movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, na concessão do benefício, e que a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza prevista no § 3o, do artigo 99, do CPC é relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos, como neste caso.
(REsp n. 2.216.425/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Além disso, ressalto que o objeto deste Recurso se limita à verificação do indeferimento da gratuidade de justiça nesta fase recursal e da exigência correlata do preparo.

Pelo exposto, considerando a inexistência de prova suficiente da hipossuficiência financeira do Agravante,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal.

Caso mantida a decisão, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Agravante junte a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025